Tribunal: STF
Processo: Rcl 36287
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF PELA RECEITA FEDERAL. INVESTIGAÇÃO DOS FATOS TAMBÉM NA ESFERA PENAL, INICIALMENTE, PERANTE O STF (PET 7.997/DF). POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FACE DO JUÍZO ELEITORAL COM FUNDAMENTO NA QUESTÃO DE ORDEM FIXADA NA AP 937/RJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE FUTURA DE APRECIAÇÃO APÓS ESGOTADOS OS RECURSOS ORDINÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Alegação de usurpação de competência do STF pela Receita Federal por realizar investigação criminal sobre os fatos tratados na Pet 7.997DF, então em trâmite nesta Suprema Corte. 



    III - A discussão fica esvaziada no âmbito desta Suprema Corte, com o declínio da investigação ao juízo eleitoral competente na Pet 7.997/DF. 



    IV- Eventuais questões remanescentes, especialmente quanto aos efeitos práticos da colheita de elementos informativos pela Receita Federal, deverão ser dirimidas nos autos do inquérito, em curso na primeira instância, cabendo ao juízo de piso apreciá-las, sem prejuízo, frise-se, de análise futura por esta Suprema Corte, após esgotadas as instâncias recursais pertinentes.



     V - Agravo regimental a que se nega provimento.